Tribunal: TJBA
Processo: 8001063-69.2021.8.05.0034
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001063-69.2021.8.05.0034 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS CÍVEIS DA COMARCA DE CACHOEIRA Advogado(s): RECORRIDO: MARCUS BALBINO DE SOUZA DOS SANTOS e outros Advogado(s):DANILA DE JESUS ALVAREZ, ADAILTON DE ALMEIDA LIMA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA TÁCITA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE TECNÓLOGO. VALIDADE COMO CURSO SUPERIOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. CUMULAÇÃO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA COM GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS MANTIDO NA DATA DA SENTENÇA. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Remessa Necessária decorrente de sentença que julgou procedente o pedido de Guarda Civil Municipal para obter progressão funcional (Nível V) com base em diploma de Tecnólogo em Segurança do Trabalho. O Município permaneceu inerte quanto ao requerimento administrativo e, em juízo, alegou incompatibilidade do título apresentado e da acumulação com cargo de confiança. A sentença limitou os efeitos financeiros à data da prolação da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inércia da Administração em responder ao requerimento administrativo configura falta de interesse de agir; (ii) estabelecer se o diploma de tecnólogo cumpre o requisito de "curso superior" para fins de progressão funcional; e (iii) determinar se a gratificação por cargo em comissão impede a concessão de progressão funcional no cargo efetivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de resposta formal da Administração Pública a requerimento administrativo configura resistência tácita e omissão ilegal, justificando o interesse de agir e a intervenção judicial para garantir a inafastabilidade da jurisdição. 4. Cursos de tecnologia são reconhecidos como graduação de nível superior pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e pela Resolução CNE/CP n.º 3/2002. Portanto, atendem à exigência legal de "formação universitária" ou "curso superior" para fins de progressão funcional. 5. A gratificação pelo exercício de cargo em comissão possui natureza “pro labore faciendo” e transitória, enquanto a progressão funcional integra o vencimento base do cargo efetivo e possui caráter permanente. Sendo parcelas de naturezas distintas, não há óbice legal para sua cumulação. 6. Tratando-se de Remessa Necessária sem recurso voluntário do autor, mantém-se o termo inicial dos efeitos financeiros na data da sentença, conforme fixado pelo juízo de origem em razão da juntada tardia do diploma. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Remessa Necessária conhecida e não provida. Sentença mantida na íntegra. Tese de julgamento: 1. A inércia da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo caracteriza resistência tácita, configurando interesse de agir. 2. O diploma de tecnólogo é equivalente a curso superior para fins de progressão funcional de servidor público. 3. É compatível a percepção simultânea de progressão funcional no cargo efetivo com gratificação de cargo em comissão, dada a distinção de naturezas jurídicas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 496, I; Lei nº 9.394/96 (LDB); Lei Orgânica Municipal, art. 133, XXVIII; Resolução CNE/CP n.º 3/2002. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8062794-66.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 12.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº. 8001063-69.2021.8.05.0034, em que figura como autor MARCUS BALBINO DE SOUZA DOS SANTOS e como réu MUNICÍPIO DE CACHOEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26